Tribunal: CARF
Processo: 11128.005397/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005397/2002-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.642 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROCERES NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A e E..NESH. PRECEDENTES.
Tratando-se de preparação especificamente elaborada para ser adicionada à
ração animal e/ou pré-misturas, há que se promover sua reclassificação fiscal,
empregando-se o subitem 2309.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
DE
APLICAÇAO
ESPECÍFICA.
PROVA
TÉCNICA.
INAPLICÁVEL
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA GENÉRICA. A solução de consulta foi realizada para vitaminas
de aplicação geral e não levou em consideração o uso específico. Assim, a
Solução de Consulta não se presta como elemento basilar para a classificação
fiscal de mercadoria diversa do respectivo processo de consulta. Inaplicável
solução de consulta fundada em pressuposto fático refutado pela prova técnica
que suporta o lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que dava
provimento ao Recurso, mantendo-se as classificações fiscais efetuadas pelo contribuinte e o
conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, que dava provimento parcial para manter a
classificação fiscal da Vitamina E. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005397/2002-86
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

Relatório
Por bem relatar os fatos, passo a transcrever o relatório da decisão DRJ:

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 08/10/2002, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de imposto de importação, multa de
oficio, multa do controle administrativo das importações e multa por erro na
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, devido à apuração
dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, por meio da declaração
de importação n° 02/0540835-9, registrada em 19/06/2002 (cópia de fls. 27 a 31), as
seguintes mercadorias, com aliquotas de II e IPI de 0%:
- Adição 001: "Vitamina A 500.000 I.U./GM", classificando-a no código NCM
2936.21.12; e - Adição 002: "Vitamina E 50% ADS", classificando-a no código NCM
2936.28.12.
Por ocasião do despacho, foram coletadas amostras das mercadorias para análise
laboratorial.
Em ato de revisão aduaneira, da análise: (1) do Laudo Labana no 1719.01 (de fls. 17 a
20), esclarecendo que a mercadoria declarada na adição 001 tratava-se de "Preparação
constituída de Acetato de Vitamina A, Etoxiquina (Antioxidante) e Excipientes como
Amido, Glicose, Matéria Proteica e Substâncias Inorgânicas A base de Fosfato, Silica e
Sódio, na forma de microesferas, não doseada, a ser utilizada pelas indústrias
formuladoras de ração"; e (2) do Laudo Labana n° 1719.02 (de fls. 21 a 24),
esclarecendo esclarecendo que a mercadoria declarada na adição 002 tratava-se de
"Preparação constituída de Acetato de Tocoferol; (Acetato de Vitamina E) e Substâncias
Inorgânicas A base de Silica (excipiente), na forma de microesferas, não doseada, a ser
utilizada pelas indústrias formuladoras de ração", a autoridade fiscal classificou as duas
mercadorias no código NCM 2309.90.90, sujeitas A aliquota de 9,5% de imposto de
importação.
Reproduzo informações relevantes para a solução do presente litígio, constantes dos
laudos supracitados,:
1) Laudo Labana no 1719.01 — Mercadoria analisada: Vitamina A 500.000 I.U./GM
"RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata somente de Acetato de Vitamina A.
Trata-se de Preparação constituída de Acetato de Vitamina A, Etoxiquina
(Antioxidante) e Excipientes como Amido, Glicose, Matéria Protéica e Substâncias
Inorgânicas â base de Fosfato, Silica e Sódio, na forma de microes feras, não doseada,
a ser utilizada pelas indústrias formuladoras de ração.
2. Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada 6 ração
animal e/ou pré-misturas.
3. De acordo com Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal (cópia anexa),
mercadoria desta natureza encontra-se pronta para ser misturada na ração ou em
outras bases alimentícias pelos formuladores, para depois ser administrada por via
oral em animais. A adição desta Vitamina na ração animal, é indicada para compensar
a ausência, ou complementar a baixa concentração da Vitamina na ração, para evitar
doenças que têm origem devido sua deficiência. A deficiência em Vitamina A pode
causar lesões de pele e tecidos, problemas oftalmológicos e defeitos no
desenvolvimento e modelação de ossos.
4. Quanto aos outros componentes encontrados além da Vitamina A, informamos:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

- A Etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para estabilizar a substância
ativa (Vitamina A) contra oxidação; 0 Amido, a Glicose, a Matéria Protéica e as
Substâncias Inorgânicas 6 base de Fosfato, Silica e Sódio não se tratam de impurezas,
estabilizantes, antiaglomerantes e nem de agentes antipoeira.
- Amido, Glicose, Matéria Protéica e Substâncias Inorgânicas 6 base de Fosfato, Silica
e Sódio são excipientes utilizados no revestimento da microes fera com a finalidade de
facilitar o manuseio e a dosagem dessa Vitamina nas rações animais e proteger
química e fisicamente a Vitamina durante o processo de mistura com outros
componentes, na formulação final a que se destina (pré-mistura ou ração animal),
mantendo-se inalterada.
Ressaltamos que a razão do Acetato de Vitamina A apresentar-se preparado da
maneira descrita acima deve-se ao uso especifico a que se destina.
0 Acetato de Vitamina A de constituição química definida é um sólido amarelo
conforme a mercadoria referente ao Laudo de Análise 4985/95, que tomamos—a
liberdade de anexar"

2) Laudo Labana n° 1719.02 — Mercadoria analisada: Vitamina E 50% ADS
"RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata de somente de Acetato de Vitamina E.
Trata-se de Preparação constituída de Acetato de Tocoferol; (Acetato de Vitamina E) e
Substâncias Inorgânicas à base de Silica (excipiente), na forma de microes feras, não
doseada, a ser utilizada pelas indústrias formuladoras de ração.
2. Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal
e/ou pré-misturas.
3. Segundo Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal (cópia anexa), preparações
contendo 50% de Acetato de Vitamina E são utilizadas exclusivamente na produção de
ração animal, após pré-mistura sobre um suporte adequado.
A sua adição na ração animal evita quaisquer aparecimentos da carência ou subcarência
nutricional da Vitamina E, cujo sintoma é conhecido pelo nome genérico de
nmiopatiasn.
4. As Substâncias Inorgânicas à base de Silica não se tratam de impurezas,
estabilizantes, antiaglomerantes e nem de agente antipoeira.
De acordo com Referências Bibliográficas, a Silica é um excipiente cuja função nesta
preparação é de adsorvente ou suporte. Adsorvido dessa forma, o Acetato de Toco fero!,
que é um liquido oleoso, pode ser manuseado como um pó com alta fluidez. Essa
transformação facilita a administração e o doseamento uniforme da vitamina aos
animais, que normalmente é misturada à ração ou aos alimentos secos.
Ressaltamos que a Silica também ajuda manter a integridade da vitamina,
principalmente na presença de oligoelementos e, quando é submetida às condições
adversas durante estoca gem, em termos de umidade, temperatura e contra agressões
físicas como na moagem.
O Acetato de Toco ferol de constituição química definida é um liquido amarelo-claro,
viscoso, conforme a mercadoria referente ao Laudo de Análise 0626/00, que tomamos a
liberdade de anexar."
Em face da discordância do importador quanto à classificação adotada pela fiscalização,
foi lavrado o presente auto de infração, formalizando a exigência do recolhimento do
imposto de importação apurado em razão da alteração de aliquota tarifária, da multa de
oficio, prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, da multa do controle
administrativo das importações, capitulada na alínea "h" do inciso I do art. 169 do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, e da
multa por erro na classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

preceituada no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001,
totalizando, com juros calculados até 30/09/2002, o valor de R$ 84.559,99.
Cientificado da lavratura do auto de • infração (fls. 41-verso), o contribuinte por
intermédio de sua advogada e procuradora (Instrumento de Mandato ás fls. 59/60)
protocolizou impugnação, tempestivamente, de fls. 42 a 58, alegando, resumidamente,
que:
4 DF CARF MF Fl. 95 Documento nato-digital Documento de 159 página(s)
confirmado digitalmente como matéria-prima em seus produtos de nutrição animal;
portanto, não se tratam de preparações empregadas na alimentação de animais,
constituída de uma mistura de diversos elementos nutritivos, como caracterizados nos
laudos técnicos oficiais, nos quais a autoridade fiscal se baseou para classificá-los;
2) a Vitamina A necessita de um suporte sólido para facilitar a sua inclusão de maneira
uniforme nas formulações de rações; que possui, no mínimo 500.00 Unidades
Internacionais de acetato de Vitamina A/grama de sólido, o qual é constituído por uma
mistura de glicose, amido, matéria protéica e substâncias orgânicas à base de fosfato,
silica e sódio que formam um revestimento protetor, a fim de manter a Vitamina A
inalterada durante o manuseio; contém ainda uma pequena quantidade de
butilhidroxitolueno (BHT), que age como antioxidante, e água;
portanto, esses aditivos não modificam as características originais do acetato de
vitamina A e nem se destinam a fins particulares;
3) a Vitamina E, utilizada com outras vitaminas aminoácidos, antibióticos, minerais-
traço, antioxidantes, dentre uma série de outros compostos, na fabricação de misturas,
ditas premixers, as quais serão empregadas como insumos na elaboração de rações para
animais criados de maneira confinada; a mercadoria possui, no mínimo, 500 Unidades
Internacionais de vitamina E/grama de sólido, e que em termos industriais, é constituída
de 54% de vitamina E (contendo 93,5% de acetato de dl-alfa-tocoferol) e 46% de silica
expandida, 4) as NESH esclarecem que os códigos da NCM para as mercadorias em tela
foram corretamente adotados pela impugnante, corroborando nesse sentido dois
Pareceres de Classificação do Sistema Harmonizado adotados pela Organização
Mundial das Alfândegas (OMA) e as decisões COANA no 002/99 (cópia de fls. 76 a
81) e 003/99 (cópia de fls. 69 a 75);
5) requer o cancelamento do auto de infração e, conseqüentemente, do lançamento dos
impostos, multas e juros de mora.
Posteriormente foi proferido decisão no seguinte como consta na ementa do
acórdão DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador:
19/06/2002 CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA.
Preparação constituída de Acetato de Tocoferol e Substâncias inorgânicas à base de
Silica, na forma de microesferas, e Preparação constituída de Acetato de Vitamina A,
Etoxiquina e Excipientes como Amido, Glicose, Matéria Protéica e Substâncias
Inorgânicas â base de Fosfato, Silica e Sódio, na forma de microesferas, ambas
caracterizadas no laudo técnico oficial como preparações especificamente elaboradas
para serem adicionadas à ração animal e/ou pré-misturas classificam-se no código NCM
2309.90.90.
Multa de oficio - corretamente aplicada pela falta de recolhimento do imposto de
importação quando do registro da declaração de importação.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada na alínea "h" do
inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela pelo art. 2° da Lei
n° 6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a mercadoria não é
corretamente descrita na declaração de importação, conforme Ato Declaratório
Normativo COSIT n° 12/97.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

Cabível a multa por classificação fiscal incorreta da mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul, conforme prevê o inciso I do artigo 84 da MP 2.158-35, de
24/08/2001.
Diante de sua inconformidade, foi apresentado Recurso Voluntário para reforma
da decisão DRJ, a Contribuinte pleiteando em síntese:

a) Que os compostos utilizados como matéria-prima para produtos de nutrição
animal são as vitaminas “A” e “E”, classificadas nos NCMs 2936.21.12 e
2936.28.12;
b) Que houve equivoco da fiscalização que entendeu que os produtos eram
preparações para vitaminas, utilizando a NCM 2309.90.90;
c) que os Laudos LABANA de nos 1719.01/2002 e 1719.02/2002, apesar de
conterem certas informações básicas e corretas, decorrentes de exames que se
realizaram, demonstram-se imprestáveis para os fins a que se destinaram, ao
afirmarem que as Vitaminas "A" e "E" são preparações empregadas na
alimentação de animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos
nutritivos. (sic);

d) que existe Processo de Consulta no 10168.003158/98-97, formulado por
SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal.
Acetato de Vitamina "A" protegido/estabilizado ou numa matriz composta de
gelatina e lactose deve ser classificada na posição NCM 2936.21.12
e) especifico da Vitamina "E", se faz mister mencionar a decisão proferida pela
1a.Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo, nos
autos do Processo Administrativo no 11128.000283/98-57 (do.. 04 - fls. 192 a
194), a qual houve por bem reconhecer que a classificação correta a ser
adotada era a NCM 2935.28; (sic)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A discussão do recurso voluntário envolve a classificação fiscal das Vitaminas A
e E, atribuindo a contribuinte as classificações respectivamente NCM ́s 2936.21.12 e 2936.28.12,
e a da fiscalização 2309.90.90.
Inicialmente a contribuinte sustentou em sua impugnação (e-fl. 53), descreve a
função, princípio e descrição resumida do funcionamento da Vitamina A:

Aplicação, uso ou emprego:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

Utilizado
com
outras
vitaminas,
aminoácidos,
antibióticos,
minerais-trago,
antioxidantes, dentre uma série de outros compostos, na fabricação de misturas, ditas
premixers, as quais serão empregadas como insumos na elaboração de rações para
animais criados de maneira confinada.
Função:
Atua no mecanismo da visão, na proteção dos tecidos epiteliais, no desenvolvimento do
sistema nervoso, na reprodução e no desenvolvimento embrionário.
Principio e descrição resumida do funcionamento:
Uma das funções importantes da vitamina A é a manutenção da integridade do tecido
epitelial. Na falta da mesma, o epitélio secretor normal é substituído por um epitélio
queratinizado, seco, mais suscetível à infecção.
Mediante doses mais elevadas de vitamina A melhora-se a formação de anticorpos, a
resistência humoral, a regeneração e proteção da ectoderme e mucosas.
O pigmento retiniano, rodopsia, ou púrpura visual, é uma proteína conjugada. Quando a
luz atinge a retina, a rodopsina é cindida em seu componente protéico, a opsina, e no
carotenáide não protéico associado, o retinal, que lentamente, por ação catalítica da
enzima retineno-redutase, reduzse a retinol.
A regeneração da rodopsina ocorre no escuro. Em circunstâncias normais, o equilíbrio
das reações é mantido na retina, de modo que a desintegração da rodopsina é igual a sua
regeneração, isto 6, o retinol passa a retinal, por ação da enzima retineno-redutase, e
reage com a opsina restaurando a rodopsina. Entretanto, no caso de carência de vitamina
A, a regeneração é retardada, provavelmente devido â falta de substâncias precursoras
(retinol/retinal).

Por sua vez, o laudo Labana – Laboratório Nacional de Análises Luiz Angerami,
em e-fl 22, chegou a seguinte conclusão:
Conclusão
Trata-se de Preparação constituída de Acetato de Vitamina A, Etoxiquina (antioxidante)
e Excipientes como Amido, Glicose, Proteica e Substâncias Inorgânicas à base de
Fosfato, Sílica e Sódio, na forma de microesferas.
1) Laudo Labana no 1719.01 — Mercadoria analisada: Vitamina A 500.000 I.U./GM
"RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata somente de Acetato de Vitamina A.
Trata-se de Preparação constituída de Acetato de Vitamina A, Etoxiquina
(Antioxidante) e Excipientes como Amido, Glicose, Matéria Protéica e Substâncias
Inorgânicas â base de Fosfato, Silica e Sódio, na forma de microes feras, não doseada,
a ser utilizada pelas indústrias formuladoras de ração.
2. Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada 6 ração
animal e/ou pré-misturas.
3. De acordo com Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal (cópia anexa),
mercadoria desta natureza encontra-se pronta para ser misturada na ração ou em
outras bases alimentícias pelos formuladores, para depois ser administrada por via
oral em animais. A adição desta Vitamina na ração animal, é indicada para compensar
a ausência, ou complementar a baixa concentração da Vitamina na ração, para evitar
doenças que têm origem devido sua deficiência. A deficiência em Vitamina A pode
causar lesões de pele e tecidos, problemas oftalmológicos e defeitos no
desenvolvimento e modelação de ossos.
4. Quanto aos outros componentes encontrados além da Vitamina A, informamos:
- A Etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para estabilizar a substância
ativa (Vitamina A) contra oxidação; 0 Amido, a Glicose, a Matéria Protéica e as
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

Substâncias Inorgânicas 6 base de Fosfato, Silica e Sódio não se tratam de impurezas,
estabilizantes, antiaglomerantes e nem de agentes antipoeira.
- Amido, Glicose, Matéria Protéica e Substâncias Inorgânicas 6 base de Fosfato, Silica
e Sódio são excipientes utilizados no revestimento da microes fera com a finalidade de
facilitar o manuseio e a dosagem dessa Vitamina nas rações animais e proteger
química e fisicamente a Vitamina durante o processo de mistura com outros
componentes, na formulação final a que se destina (pré-mistura ou ração animal),
mantendo-se inalterada.
Ressaltamos que a razão do Acetato de Vitamina A apresentar-se preparado da
maneira descrita acima deve-se ao uso especifico a que se destina.
O Acetato de Vitamina A de constituição química definida é um sólido amarelo
conforme a mercadoria referente ao Laudo de Análise 4985/95, que tomamos—a
liberdade de anexar"

Ao se fazer a consulta a NCM 2936.21.12 atribuída ao contribuinte, nota-se que
ela acaba se restringindo as vitamina A1 e acetato, sendo, que em seu produto existe outros
componentes mais como mencionado pelo Laudo.
De outro giro, ao analisar a NCM 2309.90.90, consta na NESH:
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de melaço ou de
açúcares, como também as preparações empregadas na alimentação de animais,
constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada (alimentos
completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por adição de
algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos
complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na alimentação dos animais,
obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse fato, perderam
as características essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso dos produtos
obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a um tratamento, de
forma que as estruturas celulares específicas das matérias vegetais de origem já não
(...)
II.- OUTRAS PREPARAÇÕES A.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A
FORNECER AO ANIMAL A TOTALIDADE DOS ELEMENTOS NUTRITIVOS
NECESSÁRIOS
PARA
UMA
ALIMENTAÇÃO
DIÁRIA
RACIONAL
E
BALANCEADA (ALIMENTOS COMPOSTOS “COMPLETOS”)
(...)
2) Elementos nutritivos ricos em substâncias proteicas ou minerais, designados
“construtores”. Ao contrário dos precedentes, estes elementos não são “queimados” pelo
organismo animal, mas intervêm na formação dos tecidos e dos diferentes produtos
animais (leite, ovos, etc.). São essencialmente constituídos por matérias proteicas ou
minerais. Podem citar-se como exemplo de matérias ricas em substâncias proteicas
utilizadas para este fim, as sementes de leguminosas, as borras da indústria da cerveja,
as tortas (bagaços*) e os subprodutos lácteos.
As matérias minerais destinam-se, principalmente, à formação do esqueleto do animal e,
no caso das aves, das cascas dos ovos. As mais utilizadas contêm cálcio, fósforo, cloro,
sódio, potássio, ferro, iodo, etc.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

3) Elementos nutritivos “funcionais”. São substâncias que asseguram a boa assimilação
pelo organismo animal, dos elementos hidrocarbonados, protéicos e minerais. Citam-se
as vitaminas, os oligoelementos, os antibióticos. A ausência ou carência destas
substâncias ocasiona, na maior parte dos casos, perturbações na saúde do animal.

Deste modo, verifica-se que a o produto denominado Vitamina A pela
contribuinte tem seu alcance na NCM 2309.90.90, pois seu composto contem outros produtos
mais, que não prospera o enquadramento na NCM 2936.21.12.

Ainda, sustenta a contribuinte que houve classificação equivocada da fiscalização
em razão da Vitamina E, indicando como correta NCM 2936.28.12. Em sua impugnação explica
(e-fls. 55/56):

De outro giro, assim constou no Laudo:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

2) Laudo Labana n° 1719.02 — Mercadoria analisada: Vitamina E 50% ADS
"RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata de somente de Acetato de Vitamina E.
Trata-se de Preparação constituída de Acetato de Tocoferol; (Acetato de Vitamina E) e
Substâncias Inorgânicas à base de Silica (excipiente), na forma de microes feras, não
doseada, a ser utilizada pelas indústrias formuladoras de ração.
2. Trata-se de Preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal
e/ou pré-misturas.
3. Segundo Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal (cópia anexa), preparações
contendo 50% de Acetato de Vitamina E são utilizadas exclusivamente na produção de
ração animal, após pré-mistura sobre um suporte adequado.
A sua adição na ração animal evita quaisquer aparecimentos da carência ou subcarência
nutricional da Vitamina E, cujo sintoma é conhecido pelo nome genérico de
nmiopatiasn.
4. As Substâncias Inorgânicas à base de Silica não se tratam de impurezas,
estabilizantes, antiaglomerantes e nem de agente antipoeira.
De acordo com Referências Bibliográficas, a Silica é um excipiente cuja função nesta
preparação é de adsorvente ou suporte. Adsorvido dessa forma, o Acetato de Toco fero!,
que é um liquido oleoso, pode ser manuseado como um pó com alta fluidez. Essa
transformação facilita a administração e o doseamento uniforme da vitamina aos
animais, que normalmente é misturada à ração ou aos alimentos secos.
Ressaltamos que a Silica também ajuda manter a integridade da vitamina,
principalmente na presença de oligoelementos e, quando é submetida às condições
adversas durante estoca gem, em termos de umidade, temperatura e contra agressões
físicas como na moagem.
O Acetato de Toco ferol de constituição química definida é um liquido amarelo-claro,
viscoso, conforme a mercadoria referente ao Laudo de Análise 0626/00, que tomamos a
liberdade de anexar."

Com isso trago a baila o nota explicativa da NESH em relação da NCM apontada
pela contribuinte:
L.- VITAMINA E E SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO
VITAMINAS A vitamina E, vitamina de reprodução, exerce a sua ação sobre o sistema
nervoso e muscular. É lipossolúvel.
1) Vitamina E ou (D- e DL-) α-tocoferol; β- e γ-tocoferol. O tocoferol encontra-se em
diversos produtos vegetais e animais: sementes de cacau e de algodão, óleos vegetais,
folhas de leguminosas, de produtos hortícolas para saladas, de alfafa (luzerna) e nos
laticínios. Extrai-se, sobretudo, do óleo de germe de trigo. Por síntese, obtêm-se os
isômeros racêmicos. Óleo incolor, insolúvel em água, solúvel no álcool, benzeno e
gorduras; é termoestável na ausência de oxigênio e da luz. As suas propriedades
antioxidantes permitem, além disso, a sua utilização como agente inibidor das gorduras
e dos alimentos.
2) Acetato e hidrogenossuccinato de α-tocoferilo; α-tocoferilo (succinato de
poli(oxietileno)).
3) Sal dissódico de éster ortofosfórico de α-tocoferilo.
4) Diaminoacetato de tocoferilo.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

Por sua vez, nota-se que a o enquadramento mais adequado é o da NCM
2309.90.90, uma vez, que a NCM indicada pela contribuinte não abarca as hipóteses da NCM
2936.28.12. Ainda, este CARF envolvendo a VITAMINA E 50% tem adotado o mesmo
posicionamento:
Numero do processo:11128.006563/2005-12
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
07/05/2004 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ACETATO DE VITAMINA E. NCM
2309.90.90. Preparação constituída de Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e
Substâncias Inorgânicas à base de Sílica (excipiente), na forma de microesferas, a ser
utilizada pelas indústrias formuladoras de ração, conforme laudo técnico oficial,
classifica-se no código NCM 2309.90.90. Preparação constituída de Acetato de
Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e Substâncias Inorgânicas à base de Sílica
(excipiente), na forma de microesferas, a ser utilizada pelas indústrias formuladoras de
ração, conforme laudo técnico oficial, classifica-se no código NCM 2309.90.90.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE. Aplica-se a multa por
falta de licença para importação quando resta demonstrado, nos autos, que a mercadoria
importada estava sujeita à licença não automática, e que referida licença não foi obtida,
pelo importador, junto ao órgão competente. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:3301-006.876 Nome do relator:SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Numero do processo:11128.006792/2005-29
VITAMIN
E
50% POWER
FEED
GRADE”.
Tratando-se
de
preparação
especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal e/ou pré-misturas, há que
se promover sua reclassificação fiscal, empregando-se o subitem 2309.90.90 da
Nomenclatura Comum do Mercosul, em vez do 2936.28.12, originalmente indicado
pelo Sujeito Passivo. Multa de Ofício de 75%. Aplicabilidade. O erro na indicação da
classificação fiscal se subsume à conduta descrita no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996,
na medida em que representa prestação de “declaração inexata”, maxime quando a
descrição empregada na declaração de importação seria capaz de provocar erro por parte
do agente do Fisco. Por outro lado, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de
2002, que revogou expressamente o Ato Declaratório Normativo Cosit no 10, de 1997,
deixou de excluir a incidência de multa de ofício em razão de erro de classificação,
ainda que a mercadoria estivesse correta e suficientemente descrita. Multa por Ausência
de Licença de Importação. Inaplicabilidade. O exclusivo erro de classificação não é
suficiente para atrair a aplicação da multa capitulada na atual redação do art. 169, I do
Decreto-lei no 37, de 1966. É necessário que se demonstre que tal erro prejudicou o
exercício do controle administrativo das importações. (Acórdão 3102-00.708) Recursos
Especiais do Procurador e do Contribuinte Negados.
Numero da decisão:9303-003.842.
Nome do relator:RODRIGO DA COSTA POSSAS

Numero do processo:11128.006258/2007-84
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. VITAMINAS. RAÇÃO ANIMAL. USO
ESPECÍFICO. No caso das vitaminas, cujas adições, soluções e misturas, as tornem
particularmente aptas ao uso especifico de ração animal, em detrimento de sua aplicação
geral, a classificação é deslocada da posição 29.36 para a posição mais especifica
determinada pela preferência de sua destinação para ração animal, qual seja, na posição
23.09. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA DE APLICAÇAO ESPECÍFICA.
PROVA TÉCNICA. INAPLICÁVEL SOLUÇÃO DE CONSULTA GENÉRICA. A
solução de consulta foi realizada para vitaminas de aplicação geral e não levou em
consideração o uso específico. Assim, a Solução de Consulta não se presta como
elemento basilar para a classificação fiscal de mercadoria diversa do respectivo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

processo de consulta. Inaplicável solução de consulta fundada em pressuposto fático
refutado pela prova técnica que suporta o lançamento. Assunto: Imposto sobre a
Importação - II Data do fato gerador: 10/03/2003 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
MULTA DE OFÍCIO. Manutenção da multa de ofício de 75% por falta de recolhimento
dos tributos na importação em razão de erro na classificação fiscal das mercadorias.
Constatado o erro de classificação fiscal das mercadorias nas declarações de importação
especificadas, exige-se a diferença de imposto de importação (II) que deixou de ser
recolhida. Sobre a referida diferença de II apurada em face da reclassificação tarifária,
sem dolo, deve-se aplicar a multa de ofício de 75% prevista na Lei 9.430/96, art.44, I.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. INFRAÇÃO
QUE INDEPENDE DE DOLO OU MÁ-FÉ. Mantida a reclassificação fiscal, é cabível a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro decorrente da incorreção na classificação fiscal
adotada pelo contribuinte na DI, nos termos do art. 84, I, da MP 2.158-35/2001.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. EFEITOS. O exclusivo erro na indicação da
classificação fiscal, ainda que acompanhado de falha na descrição da mercadoria, não é
suficiente para imposição da multa por falta de licença de importação, notadamente
quando a característica essencial à classificação se encontra declarada na DI.
Numero da decisão:3201-004.182 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Nome do relator:LEONARDO CORREIA LIMA
MACEDO
De igual modo, não devendo prosperar o pleito.
No que tange a Solução de Consulta Coana no. 02/99 não deve ser aplicada, uma
vez, que trata-se de Consulta genérica, não se amoldando as hipóteses dos autos.
Assim, nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Com respeito ao voto do colega relator, serve esta declaração de voto para
registrar a divergência de entendimento com relação à classificação fiscal dos produtos
"Vitamina A 500.000 I.U./GM" e "Vitamina E 50% ADS", objetos da autuação fiscal.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

Em fls. 76 e 83 do e-processo encontram-se duas consultas Coana (n.o 03/99 e
02/99, respectivamente) que são favoráveis à classificação utilizada pelo contribuinte, conforme
Ementas expostas a seguir:

(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

O contribuinte classificou seus produtos com base nas consultas COANA emitidas
pela própria Receita Federal, que registraram, de forma expressa, as seguintes aplicações dos
produtos em questão:

“Aplicação, uso ou emprego:
Utilizado
com
outras
vitaminas,
aminoácidos,
antibióticos,
minerais-traço,
antioxidantes, dentre uma série de outros compostos, na fabricação de misturas, ditas
premixers, as quais serão empregadas como insumos na elaboração de rações para
animais criados de maneira confinada.
(...)
Aplicação, uso ou emprego:
Utilizado
com
outras
vitaminas,
aminoácidos,
antibióticos,
minerais-traço,
antioxidantes, dentre uma série de outros compostos, na fabricação de misturas, ditas
premixers, as quais serão empregadas como insumos na elaboração de rações para
animais criados de maneira confinada.”

Sem considerar as consultas acima, a fiscalização entendeu que os produtos
deveriam ser reclassificados para o código NCM 2309.90.90, que possui o seguinte texto e as
seguinte Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH:

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

“23.09 - Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais. 2309.10 - Alimentos
para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho 2309.90 – Outras”
(...)
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de melaço ou de
açúcares, como também as preparações empregadas na alimentação de animais,
constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos, destinados: 1) quer a
fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada (alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por adição de
algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos complementares); 3) quer a
entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na alimentação dos animais,
obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse fato, perderam
as características essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso dos produtos
obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a um tratamento, de
forma que as estruturas celulares específicas das matérias vegetais de origem já não
sejam reconhecíveis ao microscópio.
I.- PREPARAÇÕES FORRAGEIRAS ADICIONADAS DE MELAÇO OU DE
AÇÚCARES
Estas preparações consistem em misturas de melaço ou de outras substâncias açucaradas
análogas, em proporção geralmente superior a 10%, em peso, com um ou mais
elementos nutritivos. Destinam-se, essencialmente, à alimentação de bovinos, ovinos,
equídeos e suínos. Além do seu alto valor nutritivo, o melaço torna os alimentos mais
apetitosos e permite, assim, o uso de alguns produtos de fraco valor energético e pouco
apreciados pelos animais, tais como a palha, as cascas de cereais, os flocos de linhaça
(sementes de linho) e os bagaços de fruta. As preparações desta espécie, de uma
maneira geral, empregam-se diretamente na alimentação dos animais. Algumas, em que
o melaço se adiciona a alimentos de elevado valor nutritivo, tais como sêmeas de trigo e
torta (bagaço*) de amêndoa de palma (palmiste) (coconote) ou de copra, utilizam-se,
todavia, para a fabricação de alimentos completos ou de alimentos complementares.
II.- OUTRAS PREPARAÇÕES A.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A
FORNECER AO ANIMAL A TOTALIDADE DOS ELEMENTOS NUTRITIVOS
NECESSÁRIOS
PARA
UMA
ALIMENTAÇÃO
DIÁRIA
RACIONAL
E
BALANCEADA (ALIMENTOS COMPOSTOS “COMPLETOS”)
Estas preparações caracterizam-se pelo fato de conterem produtos que pertencem a cada
um dos três grupos de elementos nutritivos seguintes: 1) Elementos nutritivos
denominados “energéticos” constituídos de matérias hidrocarbonadas, tais como amido,
açúcar, celulose e gorduras, e destinados a serem queimados pelo organismo animal,
para produzirem a energia necessária à vida e alcançar os objetivos dos criadores de
animais. Podem citar-se como exemplo de substâncias desta espécie os cereais,
beterrabas semi-sacarinas, sebos e palhas. 2) Elementos nutritivos ricos em substâncias
proteicas ou minerais, designados “construtores”. Ao contrário dos precedentes, estes
elementos não são “queimados” pelo organismo animal, mas intervêm na formação dos
tecidos e dos diferentes produtos animais (leite, ovos, etc.). São essencialmente
constituídos por matérias proteicas ou minerais. Podem citar-se como exemplo de
matérias ricas em substâncias proteicas utilizadas para este fim, as sementes de
leguminosas, as borras da indústria da cerveja, as tortas (bagaços*) e os subprodutos
lácteos.
As matérias minerais destinam-se, principalmente, à formação do esqueleto do animal e,
no caso das aves, das cascas dos ovos. As mais utilizadas contêm cálcio, fósforo, cloro,
sódio, potássio, ferro, iodo, etc. 3) Elementos nutritivos “funcionais”. São substâncias
que asseguram a boa assimilação pelo organismo animal, dos elementos
hidrocarbonados, protéicos e minerais. Citam-se as vitaminas, os oligoelementos, os
antibióticos. A ausência ou carência destas substâncias ocasiona, na maior parte dos
casos, perturbações na saúde do animal. Estes três grupos de elementos nutritivos
cobrem a totalidade das necessidades alimentares dos animais. A sua mistura e as
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

proporções em que se utilizam variam, consoante a produção zootécnica a que se
destinam.
B.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A COMPLETAR, BALANCEANDO-OS, OS
ALIMENTOS PRODUZIDOS NAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS (ALIMENTOS
“COMPLEMENTARES”)
De uma maneira geral, as substâncias produzidas nas propriedades agrícolas são
bastante pobres, tanto em matérias proteicas como em matérias minerais ou em
vitaminas. As preparações destinadas a remediar essas insuficiências, de forma a que os
animais usufruam uma ração balanceada, são constituídas por proteínas, minerais ou
vitaminas e, ainda, por um complemento de matérias energéticas (hidrocarbonadas), que
servem de suporte aos restantes constituintes da mistura. Embora, do ponto de vista
qualitativo, a composição destas preparações seja sensivelmente análoga à das citadas
no grupo A, delas distinguem-se, todavia, pelo fato de possuírem um teor relativamente
elevado de um ou outro dos elementos nutritivos que entram na sua constituição.
Incluem-se neste grupo: 1) Os produtos chamados “solúveis de peixes” ou de
“mamíferos marinhos”, que se apresentam líquidos ou em soluções espessas, em pasta
ou secos, e são obtidos por concentração e estabilização das águas residuais, carregadas
de elementos hidrossolúveis (proteínas, vitaminas do grupo B, sais, etc.), provenientes
da fabricação das farinhas e óleos de peixes ou de mamíferos marinhos. 2) Os
concentrados integrais de proteínas de folhas de cor verde e os concentrados fracionados
de proteínas de folhas de cor verde obtidos por tratamento térmico a partir do suco
(sumo) de alfafa (luzerna).
C.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A ENTRAR NA FABRICAÇÃO DOS
ALIMENTOS “COMPLETOS” OU “COMPLEMENTARES” DESCRITOS NOS
GRUPOS A E B, ACIMA
Estas preparações, designadas comercialmente pré-misturas, são geralmente compostos
de caráter complexo que compreendem um conjunto de elementos (às vezes
denominados “aditivos”), cuja natureza e proporções variam consoante a produção
zootécnica a que se destinam. Esses elementos são de três espécies: 1) os que
favorecem à digestão e, de uma forma mais geral, à utilização dos alimentos pelo
animal, defendendo o seu estado de saúde: vitaminas ou provitaminas,
aminoácidos,
antibióticos,
coccidiostáticos,
oligoelementos,
emulsificantes,
aromatizantes ou aperitivos, etc.; 2) os destinados a assegurar a conservação dos
alimentos, especialmente as gorduras que contêm, até serem consumidos pelo
animal: estabilizantes, antioxidantes, etc.; 3) os que desempenham a função de
suporte e que podem consistir quer em uma ou mais substâncias orgânicas
nutritivas (especialmente farinhas de mandioca ou de soja, farelos, leveduras e
diversos resíduos da indústria alimentar), quer em substâncias inorgânicas (por
exemplo: magnesita, cré, caulim (caulino), sal, fosfatos).
A concentração, nestas preparações, dos elementos referidos em 1) acima e a natureza
do suporte são determinadas, especialmente, de forma a conseguir-se uma repartição e
uma mistura homogêneas desses elementos nos alimentos compostos a que essas
preparações serão adicionadas.
Desde que sejam do gênero dos empregados na alimentação animal, também se incluem
aqui: a) as preparações constituídas por diversas substâncias minerais; b) as
preparações compostas por uma substância ativa do tipo descrito em 1) acima e
por um suporte; por exemplo: produtos que resultam da fabricação dos
antibióticos obtidos por simples secagem da pasta, isto é, da totalidade do conteúdo
da cuba de fermentação (trata-se essencialmente do micélio, do meio de cultura e
do antibiótico). A substância seca assim obtida, mesmo que se encontre padronizada
por adição de substâncias orgânicas ou inorgânicas, possui um teor de antibiótico
situado geralmente entre 8 e 16%, utilizando-se como matéria de base na preparação,
em particular, das “pré-misturas”. As preparações incluídas neste grupo não devem
todavia confundir-se com certas preparações para uso veterinário. Estas últimas, de uma
maneira geral, distinguem-se pela natureza necessariamente medicamentosa do produto
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

ativo, pela sua concentração nitidamente mais elevada em substância ativa e por uma
apresentação muitas vezes diferente.
Excluem-se da presente posição: a) Os pellets constituídos de uma única matéria ou
por uma mistura de matérias, que se incluam como tal em determinada posição, mesmo
adicionados de um aglutinante (melaço, matéria amilácea, etc.), em proporção que não
ultrapasse 3%, em peso (posições 07.14, 12.14, 23.01, por exemplo). b) As simples
misturas de grãos de cereais (Capítulo 10), de farinhas de cereais ou de farinhas de
legumes de vagem (Capítulo 11). c) As preparações que, em razão, principalmente, da
natureza, grau de pureza, proporções dos seus diferentes componentes, condições de
higiene em que foram elaboradas e, quando for o caso, das indicações que figurem nas
embalagens ou quaisquer outros esclarecimentos respeitantes à sua utilização, possam
ser utilizados quer na alimentação de animais quer na alimentação humana (posições
19.01 e 21.06, por exemplo). d) Os desperdícios, resíduos e subprodutos vegetais da
posição 23.08. e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida,
misturadas entre si ou não, mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas
por adição de agentes antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um
substrato ou por revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou
revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem
particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral
(posição 29.36). f) Os produtos do Capítulo 29. g) Os medicamentos das posições 30.03
e 30.04. h) As substâncias proteicas do Capítulo 35.”

Pela simples leitura das notas explicativas é possível concluir que as “preparações
do tipo utilizado na alimentação de animais” são produtos muito mais complexos que as simples
"Vitamina A 500.000 I.U./GM" e "Vitamina E 50% ADS", importadas pelo contribuinte.
Inclusive, a notas explicativas excluem, de forma expressa, as vitaminas da
posição 23.09, conforme reproduzido novamente a seguir:

“Excluem-se da presente posição:
(...)
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou não,
mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de agentes
antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por
revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas (gordas), desde
que a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos não
modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem particularmente aptas para
usos específicos de preferência à sua aplicação geral (posição 29.36).”

Ou seja, além de excluir expressamente as vitaminas da posição 2309, a NESH
recomenda a utilização da posição 2936, que foi a utilizada pelo contribuinte: "Vitamina A
500.000 I.U./GM", classificou no código NCM 2936.21.12 a "Vitamina E 50% ADS",
classificou no código NCM 2936.28.12.
Portanto, a autuação foi lavrada sob uma premissa equivocada!
O fato das vitaminas importadas não serem puras e serem aplicadas na fabricação
de rações de animais não admite a reclassificação para a posição 2309.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005397/2002-86

É de conhecimento notório que os produtos mencionados no laudo labana são
meras substâncias de suporte, que não alteram o caráter de vitaminas e nem as tornam
particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Tais produtos podem ser adicionados à quaisquer outros alimentos, seja à ração
animal ou não.
E, tratando-se de auto de infração, atividade regulada pelo Art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, caberia à fiscalização demonstrar, de forma inequívoca, que os
produtos "Vitamina A 500.000 I.U./GM" e "Vitamina E 50% ADS" somente podem ser
utilizados na ração animal. Não há nos autos nenhuma prova e nem mesmo uma junção de
indícios que permita tal conclusão.
Um simples laudo labana que aponta existirem substâncias de suporte à vitamina
o simples apontamento de que tais vitaminas são utilizadas na fabricação de rações animais, não
significa que somente podem ser utilizadas em rações animais e que deixaram de ser as
vitaminas da posição 2936. Pela respeito à lógica, são situações absolutamente diferentes.
A presente declaração de voto expressa a mesma linha de entendimento adotada
por este declarante em outros acórdãos, como o de n.o 3201-004.182.
Em face do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para manter as classificações fiscais utilizadas pelo contribuinte.
Declaração de Voto proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital